Tribunal: STJ
Processo: 1001032-93.2024.8.26.0515
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067683 - SP(2025/0380331-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ERIVELTON VIALLE
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ISENÇÃO DE IPVA EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. FALTA DE
LAUDO PERICIAL OFICIAL REALIZADO PELO IMESC. ALEGADA SUFICIÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da
.
Súmula 284/STF
2. No caso, quanto à análise da alegada suficiência da comprovação por laudo médico
particular, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cfd00414-7cea-49b3-81d3-6590735aa382

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067683 - SP(2025/0380331-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ERIVELTON VIALLE
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ISENÇÃO DE IPVA EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. FALTA DE
LAUDO PERICIAL OFICIAL REALIZADO PELO IMESC. ALEGADA SUFICIÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF,
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada suficiência da comprovação por laudo médico
particular, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei
federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ERIVELTON VIALLE contra a decisão que não conheceu do recurso, pela incidência da
Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "o dispositivo consta
expressamente da petição de Recurso Especial, ou seja, lá se tem expressamente
registrado que o artigo 111, inciso I, do CTN (fl. 94)" (fl. 158).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA55698848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 9480bb64-7fb1-4dda-ac25-9d5c293a6213

Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada suficiência da comprovação por laudo
médico particular, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de
lei federal que teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na

fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:10
Código de Controle do Documento: 9480bb64-7fb1-4dda-ac25-9d5c293a6213

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.683 / SP
Número Registro: 2025/0380331-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010329320248260515
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ERIVELTON VIALLE
ADVOGADO
: ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
ANA CARLA MALHEIROS RIBEIRO - SP181735
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERIVELTON VIALLE
ADVOGADO : ROBSON THOMAS MOREIRA - SP223547
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: ELISA VIEIRA LOPEZ - SP301792
TERMO
Documento eletrônico VDA56500815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:46
Código de Controle do Documento: 775b15ce-4261-499d-9004-a91506e38f4f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:46
Código de Controle do Documento: 775b15ce-4261-499d-9004-a91506e38f4f